Tribunal: STF
Processo: Rcl 66089
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF N. 324/DF, NA ADC 48 E NA ADI 5625. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



  1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por MRV Engenharia e Participações S.A., contra  decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0011129-97.2019.5.03.0043, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, ADC 48, ADI 5625.



  2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à reclamação trabalhista “objetivando a declaração de vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviço e a condenação desta no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes da relação de emprego” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que, na contestação, “foi arguido que as rés estabeleceram CONTRATO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA, contrato de natureza comercial firmado sob os princípios da lei civil e em especial os artigos 722 a 727 do Código Civil, inexistindo qualquer relação empregatícia com o Sr. Wanderson, sócio da empresa prestadora de serviços Wanderson Juliano Silva, especialista em corretagem, inscrita na Receita Federal sob o nº 22.194.616/0001-83” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que, a “reclamante, apresentou documentos todos aptos a comprovar a relação comercial entre as partes demandadas naquela ação trabalhista, em especial o ‘Contrato de prestação de serviços de corretagem’” e que teria comprovado “de forma inequívoca a existência de um contrato de natureza civil entre a MRV, ora reclamante e a empresa Wanderson Juliano Silva, especialista em corretagem, inscrita na Receita Federal sob o nº 22.194.616/0001-83” (fl. 2, e-doc. 1).



     Dispõe que, o “contrato firmado com amparo no art. 722 a 727 do Código Civil, celebrado entre partes capazes (ii) com o pagamento realizado exclusivamente sobre o valor da venda e (iii) a confirmação do negócio jurídico por atos praticados pelo autor, especialmente a emissão de Notas Fiscais para recebimento de comissões, que em nenhuma hipótese geram qualquer tipo de vínculo de emprego” (fl. 2, e-doc. 1).



     Afirma que, “inobstante não haver na mencionada Ação Trabalhista qualquer alegação (ou comprovação) de nulidade do negócio jurídico perfeito celebrado de boa-fé entre pessoas capazes, o Tribunal reconheceu que estavam preenchidos todos os requisitos para a configuração da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT, razão pela qual o vínculo deveria ser reconhecido” (fl. 3, e-doc. 1).



    Aduz que, no julgamento de Recuso Ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, entendeu que, “ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram à reclamante o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese não haver qualquer alegação (muito menos comprovação) de nulidade do contrato corretagem de imóveis lido –, condenou injustamente a Ré, ora reclamante, em total afronta à ‘ratio decidendi’ firmada pelo STF nas ações constitucionais citadas” (fl. 3, e-doc. 1).



    A Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, decidiu no seguinte sentido:



      “Da prova produzida nestes autos, fica evidente que os sucessivos contratos de prestação de serviços firmados com o Autor ou com a pessoa jurídica por ele constituída possuíam o nítido propósito de desvirtuar a aplicação dos preceitos celetistas, atraindo, assim, a incidência do art. 9º da CLT. 



    Logo, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 442-B da CLT, porque a existência de contratos de prestação de serviços autônomos, bem como do Termo de Credenciamento, não escusam a Reclamada de arcar com encargos trabalhistas, uma vez que, nesta Justiça Especializada, a análise da realidade tem maior relevo, em virtude da aplicação do princípio da primazia da realidade sobre a forma e, comprovada a subordinação jurídica do empregado e o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 3º da CLT, a medida que se impõe é o reconhecimento do vínculo de emprego. 



    Assim sendo, os contratos civis ajustados entre as partes são nulos de pleno direito, incidindo, na hipótese, o art. 9º da CLT, de modo que a declaração da existência do contrato de trabalho é medida que se impõe até 24.09.2018, nos termos da decisão de origem.



    Afinal, há elementos de convicção suficientes no sentido de que o Reclamante prestava serviços à Reclamada como empregado vendedor de imóveis (e não como corretor autônomo), havendo a presença de todos os requisitos fáticos da relação de emprego, sendo o trabalho prestado de forma pessoal, não eventual, onerosa e subordinada até 24.09.2018. 



    Saliento que a exclusividade não é requisito para o reconhecimento da relação empregatícia, sendo irrelevantes as alegações da Reclamada quantos aos anúncios públicos na rede social do Reclamante no período, porque são esporádicos e não comprovam que a dinâmica empresarial era diversa daquela narrada pelas testemunhas ouvidas na prova emprestada, ressaltando que as provas produzidas demonstram que o Autor não podia dispor livremente, até 24.09.2018, de seu tempo e força de trabalho, sem qualquer ingerência, punição ou repreensão por parte da Reclamada” (fl. 7, 8, e-doc. 6). 



    Sustenta que, “a Constituição da República consagra a licitude de qualquer forma de divisão de trabalho, sendo totalmente compatível com o texto constitucional a contratação de corretores, inclusive por intermédio de interposta pessoa, e, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento na celebração do contrato, este deve-se manter inteiramente hígido, posto que eleito pelas partes e com expressa previsão legal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, “a decisão proferida pelo juízo primevo e confirmada pelo E. Tribunal Regional do Trabalho contraria o entendimento vinculante deste Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa privada na terceirização, conforme inciso IV, art. 1º da CR/88” (fl. 3, e-doc. 1).



    Requer “a concessão/antecipação da tutela para suspender de imediato o andamento do processo principal 0011129-97.2019.5.03.0043 cassando-se toda condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão desta Excelsa Corte Suprema (art. 989, II, CPC)” (fl. 15, e-doc. 1).



    No mérito, pede que “seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e em razão disto cassar integralmente as decisões proferidas nos autos da ação trabalhista nº 0011129-97.2019.5.03.0043, declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, as empresas reclamantes alegam ofensa à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 5625. 



  3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o profissional de corretagem e a empresa prestadora de serviços imobiliários teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC 48, na ADI 5625.  



  4. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI 5.625 que, 



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 324/DF, ADC n. 48 e ADI 5625, entendo sem razão a reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 



    5. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação do profissional como corretor autônomo, na forma disposta na Lei 6.530/1978, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 5.625, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    Enfatizo, de forma breve, que no caso em análise, a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego previsto no art. 3° da CLT.   



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



  6. O Tribunal Regional do Trabalho considerou, em sua decisão, que a prestação de serviços firmada entre as partes, configurava-se como verdadeira relação empregatícia.



    A decisão reclamada não merece reforma, uma vez que o reconhecimento do vínculo empregatício não se deu em razão da constatação de licitude ou ilicitude da terceirização da atividade-fim, mas sim pela verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da relação de emprego, impondo-se, por isso, o reconhecimento da relação de emprego entre as partes.



    No mesmo sentido foi decido na Reclamação n. 62801, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,



    “RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    Constata-se que, não se verifica na presente reclamação, a estrita aderência entre os atos impugnados e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.  



    Por fim, destaco que reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente